Tribunal: STF
Processo: RE 1595309
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Sistema financeiro da habitação. Seguro habitacional. Interesse da Caixa Econômica Federal. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.101. Necessidade de reexame de fatos, provas e das cláusulas do contrato habitacional. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual não se conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica, mantendo decisão pela qual se reconheceu a ilegitimidade recursal da seguradora quanto à discussão sobre o ingresso da Caixa Econômica Federal em demanda envolvendo seguro habitacional vinculado ao SFH, com pedido de manutenção da competência da Justiça Federal e inclusão da CEF na lide.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Tema RG nº 1.101, quanto à competência da Justiça Federal em demandas envolvendo seguro habitacional e interesse da CEF; e (ii) estabelecer se é possível o reexame, em recurso extraordinário, da existência de interesse jurídico da CEF a justificar sua intervenção no feito.
III. Razões de decidir
3. O Tema RG nº 1.101 não se aplica quando o acórdão recorrido reconhece a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na causa, afastando a premissa necessária para incidência da tese fixada.
4. A conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de interesse da CEF e à ilegitimidade recursal da parte recorrente impede a rediscussão da controvérsia sob o enfoque constitucional.
5. A pretensão de demonstrar a obrigatoriedade de intervenção da CEF demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais do seguro habitacional.
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais são inviáveis em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
7. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura, no caso, ofensa reflexa à Constituição, insuscetível de análise em sede extraordinária.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim fundamentado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO QUE IMPUGNA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
1. Negado seguimento ao recurso pela decisão proferida em 23.09.2022 (ID 4050000.33891669) por falta de legitimidade recursal, integrada pela decisão proferida em 05.12.2022 (ID 4050000.35259171), a parte agravante interpôs agravo interno em 03.01.2023, ao argumento de que detém interesse recursal, conforme precedente referente ao RE 827.996/PR que reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que versem sobre apólices de seguro habitacional, hipótese que se amolda ao caso em apreço, uma vez que o processo foi distribuído em 26.09.2011, após a edição da MP nº 513/2010. 
2. Entendo por não conhecer do agravo de interno por ausência de impugnação especificada (art. 932, III, do CPC), pois, a decisão que negou seguimento ao recurso o fez por reconhecer a ilegitimidade recursal da parte agravada, enquanto que a fundamentação do agravo interno se fez com base na existência de interesse processual da parte agravada a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo.
3. Agravo interno a que se nega seguimento.“ (e-doc. 99, p. 6-7). 

2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 121).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LV, e 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 1.101 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Afirma que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a Caixa Econômica Federal (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (e-doc. 129, p. 6-7).

3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário, “mantendo os autos na Justiça Federal, bem como a CEF na lide, ante a violação ao art. 109, inc. I da CF/88” (e-doc. 129, p. 11).

4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 143).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. De início, não procede à alegação da recorrente de que na decisão recorrida teria sido violado o Tema RG nº 1.101 — RE 827.996/PR.

7. O STF, no julgamento do RE nº 827.996-RG/PR, Tema RG nº 1.101, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”

8. Não é o caso, entretanto, de reapreciar a controvérsia posta neste recurso para adequação ao Tema RG nº 1.011, pois, do caso sob exame, consta que “a seguradora agravante [ora recorrente] não tem legitimidade para recorrer da decisão que não admitiu a CAIXA na lide” (e-doc. 99, p. 3).

9. Assim, no acórdão recorrido concluiu-se pela ausência de interesse processual da Caixa Econômica Federal na causa, motivo pelo qual inaplicáveis se tornam, portanto, as teses de repercussão geral do Tema RG nº 1.101.

9.1. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”

(ARE nº 1.508.717-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 17/10/2024, grifos nossos).

10. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente de que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a Caixa Econômica Federal (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (e-doc. 129, p. 6-7), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato habitacional, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“

10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
(RE nº 1.482.046-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.468.896-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.”
(ARE nº 1.469.901-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.740-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/02/2024, p. 15/04/2024, grifos nossos).

11. Por fim, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator